Tribunal: STF
Processo: HC 240412
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joel de Almeida Castro, apontado como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a medida cautelar requerida.(doc. 9)



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, I e III, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a desproporcionalidade da pena em abstrato prevista para o tipo penal, dizendo ser aplicável o Tema 1003/RG.



    Requer-se, ao final:



    “SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE HABEAS CORPUS E CONCEDIDA A SEGURANÇA PLEITEADA, EM SEDE DE LIMINAR, A SER DETERMINANDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA, MANTENDO O PACIENTE EM LIBERDADE, COM O TRANCAMENTO DA EXECUÇÃO CRIMINAL E O PROVIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR QUE HAJA O ENQUADRAMENTO DO IMPETRANTE NO TEMA 1003 DO STF OU AINDA, FIXAR UMA NOVA TESE EM REPERCUSSÃO GERAL FLEXIBILIZANDO A PENA DO ART. 273 DO CP NOS CASOS DE MANUSEIO DE SANEANTES, DADA A FLAGRANTE OFENSA A CONSTITUIÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente